Tribunal: STF
Processo: ARE 1348918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Tributário. Ação de repetição de indébito tributário. IPTU. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa. Irresignação autoral. Art. 34 do CTN. Sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor (com animus domini) a qualquer título. Condomínio autor que é mero administrador de bens de terceiros, que jamais possuiu a posse com animus domini do imóvel objeto da lide. Propriedade do imóvel que era das imobiliárias e depois passou a ser dos condôminos. Caracterizada a ilegitimidade ativa do Condomínio autor tanto para discutir a relação jurídico-tributária do IPTU, como para repetir indébito relativo a ele. Art. 123 do CTN. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. Verba honorária majorada em 2%, nos termos do disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em comento, o Condomínio autor nunca possuiu a posse com animus domini do imóvel objeto da lide, sendo que antes da individualização das unidades autônomas que compõem o condomínio, a propriedade do imóvel era das imobiliárias, KLABIN SEGALL RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ARENA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, e após, passou a ser dos condôminos. O Condomínio detém a qualidade de mero administrador de bens de terceiros.



    Desse modo, o Condomínio autor jamais foi sujeito passivo (contribuinte ou responsável tributário) de IPTU, não possuindo legimitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária desse tributo, nem para repetir indébito relativo a ele. Importante mencionar, ainda, o art. 1232 do Código Tributário Nacional, que assevera que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente